Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714945-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARTINHO CAMPOS ALVARES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DÉBITO QUITADO OBJETO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. 1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. 2. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159 do STF e Tema 622 do STJ. 3. Também por prisma do CDC, a jurisprudência atual consagra o entendimento de que a repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé. 4. Dá-se a litigância de má-fé quando do ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo para causar prejuízos a outra parte. No caso, não restaram evidentes tais requisitos, obstando a aplicação da penalidade. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, e inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 927, § 1o, e 933, todos do Código de Processo Civil, e 940 do Código Civil, defendendo ser indevido o prosseguimento da execução, constatada a má-fé da parte recorrida na cobrança de dívida que já sabia ter sido quitada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso II, § 1o, e inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código Processo Civil. A respeito, constato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 9o, 10, 927, § 1o, e 933, todos do Código de Processo Civil, e 940 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005